Tribunal: TJMT
Processo: 0003090-12.2009.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003090-12.2009.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assembléia, Nulidade]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ALADINO SELMI NETO - CPF: 042.329.618-36 (APELADO), OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - CPF: 199.529.668-65 (ADVOGADO), JOSE ELESBAO DOS SANTOS - CPF: 131.416.941-68 (APELANTE), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), LELIS BENTO DE RESENDE - CPF: 704.857.391-00 (ADVOGADO), IVO SILVEIRA DA ROSA - CPF: 135.281.650-49 (APELANTE), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (ADVOGADO), PEDRO VIEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), 1o SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), CAMILA DE CASSIA FACIO SERRANO - CPF: 382.251.188-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1o APELO PREJUDICADO E 2o APELO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO COM A INVALIDAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA TESTEMUNHAL DEFERIDA – SENTENÇA PROFERIDA DIANTE DA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA ARROLAMENTO DAS TESTEMUNHAS – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5o, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – PRELIMINAR ACOLHIDA - DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL –
2o APELO – CONHECIDO E

PROVIDO – 1o APELO – PREJUDICADO.

A não realização da fase de instrução, quando requerida pelas partes litigantes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por JOSE ELESBAO DOS SANTOS, ora denominado 1o recorrente e IVO SILVEIRA DA ROSA, ora denominado 2o recorrente, contra a sentença de ID 5566627, proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Declaratória de Anulação de Ato Jurídico c/ Invalidação de Documento Público no 3090-12.2009.8.11.0004 e código no 89167, movida por ALADINO SELMI NETO, em desfavor de IVO SILVEIRA DA ROSA, IOSE ELESBAO DOS SANTOS, PEDRO VIEIRA DA SILVA e SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT, julgou procedentes os pedidos iniciais para tornar nula a escritura pública de cessão de direitos de posse registrada no livro 500, às folhas 134, lavrada no Cartório de Registro Imobiliário de Barra do Garças-MT, pela existência de impossibilidade jurídica dos objetos, com fundamento no artigo 166, §11 do Código Civil c/c o artigo 216 da Lei 60.15/73. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser pago pelos réus, solidariamente.

O 1o recorrente, JOSE ELESBAO DOS SANTOS, em razões de ID 5566630, afirma que a sentença extrapolou os pedidos da exordial, tratando o tema em debate como se fosse ação possessória, quando, de fato, o que informava a inicial era a existência de vício de consentimento quanto à lavratura da Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse.

Defende inexistir qualquer vício de consentimento, bem como não se discute propriedade, mas a validade da escritura de cessão de posse, esta, exercida pelo senhor Pedro Vieira da Silva, conhecido como Pedro Loca, por mais de 20 (vinte) anos, conforme comprovado pelos documentos contidos nos autos.

Deste modo, pede, preambularmente, seja deferida a assistência judiciária gratuita a seu favor e, no mérito, a reforma da sentença para que seja julgado improcedentes os pedidos iniciais, mantendo-se a validade da escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse, objeto da lide.

O 2o recorrente, IVO SILVEIRA DA ROSA, em razões de ID 5566633, argui preliminar de cerceamento de defesa, posto que o juízo
a quo
decidiu a demanda sem permitir a produção provas.

Afirma que a designação de audiência para oitiva do autor e das testemunhas indicadas, jamais ocorreu.

No mérito, afirma que o julgamento proferido é
extra petita,
uma vez que foi inserido na decisão tema relacionado à posse das partes, o que nunca foi objeto do pleito.

Ao final, assegura que o julgamento ocorreu em dissonância com as provas trazidas aos autos.

Em contrarrazões de ID 5566637, o apelado refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa.

O i. Procurador de Justiça, Dr. José B. Gonçalves, em parecer de ID 25750064, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos.

A assistência judiciária gratuita vindicada pelo 1o recorrente foi deferida em decisão de ID 33171960.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se a ação originária de Ação Declaratória de Anulação de Ato Jurídico e invalidação de Documento Público, movida pelo apelado, ALADINO SELMI NETO, em desfavor de IVO SILVEIRA DA ROSA, JOSE ELESBAO DOS SANTOS, 2o e 1o apelantes, respectivamente, e PEDRO VIEIRA DA SILVA e SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT.

O cerne da questão orbita em torno da Escritura Pública de Cessão de Direito de Posse outorgada/cedida por Pedro Vieira da Silva e que conferiu aos recorrentes o domínio sobre área supostamente pertencente ao recorrido, Aladino Selmi Neto.

A sentença julgou procedente a demanda para tornar nula a escritura pública de cessão de direitos de posse registrada no livro 500, às folhas 134, lavrada no Cartório de Registro Imobiliário de Barra do Garças-MT, pela existência de impossibilidade jurídica dos objetos, bem como condenar os réus pagamentos das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

A tese de cerceamento de defesa suscitada pelo 2o apelante deve ser acolhida.

A rigor, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Todavia, no caso em análise, apesar de o Juízo
a quo
deferir em decisão de ID 5566610 o pedido de oitiva de testemunhas formulado pelo 2o recorrente, a sentença foi proferida sem que a referida audiência de instrução fosse marcada.

O mérito da demanda, foi, de fato, julgado ao arrepio da produção de provas já deferida, o que, invariavelmente, cerceou o direito de defesa do 2o recorrente, tolhendo-lhe o contraditório e a ampla defesa.

Embora o Juízo de primeiro grau entenda que as provas produzidas já são suficientes para a formação do seu convencimento, necessário destacar que existe o duplo grau de jurisdição, no qual outros magistrados têm contato com os autos e necessitam de um conjunto probatório robusto e bem formado.

Assim, no presente caso, houve um desrespeito com as normas processuais e os princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
, em manifesto prejuízo ao 2o apelante.

Vejamos o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça com relação ao tema:

“
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
.” (STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4a Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489) (grifo nosso)

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial
.” (STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3a Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887) (grifo nosso)

De forma similar, já julgou inúmeras vezes este Tribunal de Justiça, inclusive esta Terceira Câmara de Direito Privado, conforme segue:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
O fato de o magistrado julgar a lide de forma antecipada não constitui, por si só, cerceamento de defesa, mas faculdade posta à disposição do julgador pelo artigo 330 do Código de Processo Civil, todavia, no caso concreto, a realidade fática posta à apreciação mostra-se nebulosa, cuja situação demanda maior dilação probatória e revela a necessidade de se anular a sentença que julgou improcedente os embargos de terceiro.”
(TJ-MT, 6a Câmara Cível, Agravo no 13.527/2009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 07.10.2009) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO -
PROVAS REQUERIDAS PELAS PARTES - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - INDEFERIMENTO IMPLÍCITO - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA.
1.
A afirmação por parte do julgador de que se encontra apto para decidir antecipadamente a lide (art. 330, I, do CPC) não lhe permite a utilização, como um dos fundamentos da sentença, pronunciamento acerca da falta de elementos fáticos à formação da sua convicção, ainda mais quando obstou a produção de provas tempestivamente requeridas e deixou de justificar os motivos pelos quais recusou a instrução do processo
.2. Tal atitude acaba por lesionar, simultaneamente, o direito de defesa (art. 5o, LV, CF88) e o dever de fundamentação (CF, art. 93, IX), merecendo reforma a decisão lançada nesse sentido.” (TJMT. RAC no 48885/2011.
5a Câmara Cível
. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. J. em: 8.2.2012) (grifo nosso)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO -
JULGAMENTO ANTECIPADO – DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – ART. 5o, LIV E LV, CF – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pleito por ausência de provas, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
” (TJMT. RAC no 36044/2013, Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha.
5a Câmara Cível
. J. em: 30.10.2013 – Dje: 12.11.2013) (grifo nosso)

Anoto, por fim, que o Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização dada ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.

Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua neutralidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da Imparcialidade ou o da Igualdade Processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra.

O que se busca ao aplicar esse artigo é o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.

Dispositivo.

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR ARGUIDA PELO SEGUNDO APELANTE
, IVO SILVEIRA DA ROSA, para anular a sentença de primeiro grau, determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo,
com a consequente abertura da instrução processual e realização da oitiva das testemunhas arroladas. Resta
PREJUDICADA
a análise do 1o apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020